Tribunal: TJSP
Processo: 0009434-31.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSE E USO DE APARELHO CELULAR NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SUBVERSÃO À ORDEM E À DISCIPLINA. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE DIAS REMIDOS. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM PARA PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto por Carlos

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSE E USO DE APARELHO CELULAR NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SUBVERSÃO À ORDEM E À DISCIPLINA. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE DIAS REMIDOS. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM PARA PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução interposto por Carlos Eduardo Ribeiro contra decisão do Juízo do DEECRIM-UR10 da Comarca de Sorocaba que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, determinando a regressão ao regime fechado, a perda de 1/3 dos dias remidos e a interrupção da contagem do prazo para progressão de regime. A defesa sustentou a inexistência de provas individualizadas e a nulidade do procedimento administrativo, pleiteando o afastamento da imputação de falta grave e o restabelecimento do regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:

(i) verificar se há prova suficiente da autoria e materialidade da falta disciplinar grave imputada ao agravante;
(ii) definir se a sanção de regressão de regime e perda de 1/3 dos dias remidos observou os limites legais e a proporcionalidade;
(iii) estabelecer se a prática da falta grave interrompe a contagem do prazo para futura progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O procedimento administrativo disciplinar foi regularmente instaurado, com ciência e defesa técnica do sentenciado, observando-se o contraditório e a ampla defesa.
O conjunto probatório, composto por depoimentos dos servidores penitenciários, comunicado de evento e bilhete ("pipa") apreendido, comprova a apreensão de aparelhos celulares e carregadores no interior da ala prisional, vinculando o agravante à infração e demonstrando conduta de subversão à ordem e à disciplina, nos termos do art. 50, incisos I e VII, da Lei de Execução Penal.
A alegação de ausência de provas individualizadas não se sustenta, pois a sindicância identificou a participação do agravante mediante elementos idôneos e coerentes, corroborados por prova testemunhal e documental.
A decisão judicial encontra amparo no art. 118, inciso I, e art. 127 da LEP, que autorizam a regressão de regime e a revogação de até 1/3 dos dias remidos em caso de falta grave, com margem de discricionariedade ao magistrado para fixação do quantum.
A aplicação da perda de 1/3 dos dias remidos revela-se razoável e proporcional, em razão da gravidade da falta e da necessidade de preservar a disciplina e a segurança do ambiente prisional.
A jurisprudência pacífica do STJ consagra que a prática de falta grave interrompe o prazo para progressão de regime, nos termos da Súmula 534, reiniciando-se a contagem a partir do cometimento da infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A prova documental e testemunhal produzida em procedimento administrativo disciplinar regularmente instaurado é suficiente para caracterizar a prática de falta grave.
A regressão de regime e a perda de até 1/3 dos dias remidos em razão de falta grave observam os arts. 118, I, e 127 da LEP e não configuram excesso ou desproporção.
A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para progressão de regime prisional, conforme Súmula 534 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 50, I e VII; 118, I; 127.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 617.895/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 22.08.2022; Súmula 534/STJ; Súmula 441/STJ